Tribunal: TCU
Processo: 019.960/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8254/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos inicial e de alteração de concessão de pensão civil instituída pela Sra. Marta Maria Dutra Coelho da Fonseca em favor do Sr. Helio Pires Martins Junior emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que, na base de cálculo da pensão, consta parcela de quintos/décimos (6/10 de FC-4) incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a Unidade Técnica propõe por registrar com ressalva os atos; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o pagamento da parcela de quintos/décimos (6/10 de FC-4) incorporada com base em funções comissionadas exercidas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 já constava do ato de aposentadoria da instituidora, julgado legal por intermédio do Acórdão 3081/2012-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; Considerando que a jurisprudência do TCU entendia que os atos de aposentadoria e pensão eram independentes, permitindo a reavaliação de irregularidades na pensão, mesmo após o registro da aposentadoria, e que o STF tem decidido de forma contrária, reconhecendo a decadência de cinco anos para revisão de atos administrativos já registrados, conforme o art. 54 da Lei 9.784/1999 e o art. 260, §2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o STF cassou acórdãos do TCU que desrespeitavam esse prazo, mantendo os efeitos financeiros de pensões derivadas de aposentadorias registradas há mais de cinco anos, em respeito à segurança jurídica e à proteção à confiança legítima; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, alterou sua jurisprudência para alinhar-se ao entendimento do STF, vedando a reanálise de proventos de aposentadorias registradas há mais de cinco anos no exame de atos de pensão; Conclui-se que, mesmo em casos de vantagens indevidas, a revisão de atos administrativos após o prazo decadencial de cinco anos é inviável, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da colegialidade; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o presente ato de pensão deve ser registrado com ressalva, aplicando-se ao caso o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) registrar com ressalva o ato de pensão civil emitido em favor do Sr. Helio Pires Martins Junior, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.960/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Helio Pires Martins Junior (XXX.829.351-XX); Helio Pires Martins Junior (XXX.829.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.